Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INADEQUADA. SUSPENÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas ações de execução de título extrajudicial, o fato de o exequente ser detentor de título executivo extrajudicial não impede a homologação de acordo celebrado judicialmente.
2. A transação celebrada no curso da execução não enseja a extinção processual, apenas a suspensão do processo até o prazo final para cumprimento do acordo (art. 922 do CPC).
3. Recurso conhecido e provido.